Tribunal: TJPA
Processo: 0818657-14.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818657-14.2024.8.14.0401

RECORRENTE: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: IZABEL DO NASCIMENTO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO OU, SUBSIDIARIAMENTE, REAVALIAÇÃO PERÍODICA. NÃO CONHECIMENTO.
VIA ELEITA INADEQUADA. ART. 581, DO CPPB. ROL TAXATIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÃNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em desfavor do Recorrente, sem a fixação de prazo de vigência. A defesa postulou, preliminarmente, o recebimento do Recurso como Apelação, com base no Princípio da fungibilidade, e, no mérito, a fixação de prazo para as medidas protetivas, sugerindo-se a reavaliação periódica a cada 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPPB, ou, subsidiariamente, a fixação de prazo razoável para reavaliação.

2. O Juízo de origem manteve a decisão objurgada em juízo de retratação. Ministério Público, em ambas as instâncias, manifestou-se pelo não conhecimento do Recurso.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em saber se é cabível o Recurso em Sentido Estrito para a impugnação de decisão que concede medidas protetivas de urgência, com pedido de fixação de prazo máximo de vigência, à luz do Princípio da fungibilidade recursal e das normas da Lei Maria da Penha.

III. Razões de decidir

4. Inicialmente, constata-se que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 não comportam prazo certo e determinado, devendo subsistir enquanto persistirem os motivos que as ensejaram, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

5. Dessa maneira, necessário destacar que o rol do art. 581 do CPPB é taxativo e não prevê a possibilidade de Recurso em Sentido Estrito para discutir medidas protetivas de urgência, configurando erro grosseiro ao se valer deste instrumento recursal, afastando a aplicação do Princípio da fungibilidade.

6.
Por fim,
a duração dessas medidas está diretamente vinculada à permanência da situação de risco à mulher, justificando, portanto, a sua fixação por prazo indeterminado, sendo imprescindível a alteração do contexto fático para que se cogite eventual revogação.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 não comportam prazo máximo de vigência, devendo subsistir enquanto persistirem as circunstâncias que as justificaram.
2. A tentativa de impugnação dessas medidas por meio de Recurso em Sentido Estrito não é cabível, em razão do rol do art. 581 do CPPB ser taxativo, não admitindo ampliação para alcançar decisões que fixam medidas protetivas de urgência, o que impede o manejo do Recurso em apreço."

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, art. 581; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito nº 5001283-10.2023.8.13.0525, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 10/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do presente Recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Presencial Extraordinária da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
13
de junho de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
João Batista do Nascimento
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Exmo. Sr. Valdeir Salviano da Costa, Juiz de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Belém/PA, que acolhendo pedido formulado pela Requerente Izabel do Nascimento Santos, deferiu medidas protetivas em seu desfavor.

À ID 25430923
, pugna a defesa em suas razões recursais, preliminarmente, pela aplicação do Princípio da fungibilidade, a fim de que seja o presente Recurso recebido e apreciado como Apelação e, no mérito, pela fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas, com a intimação da vítima ao término do prazo para manifestar-se quanto à necessidade de prorrogação; subsidiariamente, que seja fixado prazo razoável para reavaliação periódica de sua necessidade, sugerindo-se o prazo de 90 (noventa) dias, com fundamento na aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPPB.

Em contrarrazões
,
à ID 25430928
, pugna o Recorrido pelo conhecimento e improvimento do Recurso interposto.

À ID 25430934, o RMP de 1º Grau, Dr. Franklin Lobato Prado, se absteve de apresentar contrarrazões; contudo, reitera pela manutenção das medidas protetivas imposta em desfavor João Batista do Nascimento.

À ID 26022238
, a douta Magistrada
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr.

Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, se manifesta pelo não conhecimento do Recurso em Sentido Interposto pelo Recorrente do João Batista do Nascimento; todavia, caso não seja acolhido esse entendimento, pelo improvimento do Recurso.

É o relatório. Sem revisão. Incluir na pauta presencial.

VOTO

Ab initio
, observa-se que, de fato, o Recurso interposto não deve ser conhecido, tampouco
recebido e apreciado como Apelação, consoante a aplicação do Princípio da fungibilidade, vez que configuraria erro grosseiro
.

Com efeito, em detida e acurada

análise dos presentes autos, verifica-se que a insurgência defensiva não pode ser examinada na via recursal eleita, ante a sua inadequação.

Como sabido, o Código de Processo Penal brasileiro dispõe um rol taxativo de cabimento do recurso em sentido estrito,
in verbis
:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;

II - que concluir pela incompetência do juízo;

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV - que pronunciar o réu;

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

VI - (Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII - que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII - que decidir o incidente de falsidade;

XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;

XXII - que revogar a medida de segurança;

XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

Como se vê, na hipótese dos autos, pretende o Recorrente a fixação de prazo de vigência às medidas protetivas a ele impostas, com a intimação da vítima ao término do prazo para manifestar-se quanto à necessidade de prorrogação; subsidiariamente, que seja fixado prazo razoável para reavaliação periódica de sua necessidade, sugerindo-se o de 90 (noventa) dias, com fundamento na aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPPB.

Nesse sentido:

EMENTA: LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA -
INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO DE DURAÇÃO
- REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 não comportam prazo certo e determinado e devem ser mantidas enquanto persistirem os motivos que lhe deram causa, a fim de resguardar a integridade física e psíquica da vítima. V .P.V.: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
-
VIA INADEQUADA
-
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
- PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE.
O art . 581 do Código de Processo Penal, ao se referir às hipóteses taxativas de interposição do recurso em sentido estrito, não prevê seu cabimento no caso de discussão sobre medidas protetivas de urgência. A interposição de recurso em sentido estrito configura erro grosseiro apto a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 50012831020238130525 1.0000 .23.171959-2/002, Relator.: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 10/07/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 10/07/2024)

De outra banda, conforme oportunamente destacou o
custos iures
em seu judicioso parecer, é essencial que se continue a valorizar a palavra da vítima de violência doméstica no que diz respeito à necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência, antes de se considerar sua revogação. Isso porque a duração dessas medidas está diretamente vinculada à permanência da situação de risco à mulher, justificando, portanto, a sua fixação por prazo indeterminado.

Assim sendo, para que se cogite a eventual revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas, é imprescindível que o juízo se certifique da efetiva alteração do contexto fático e jurídico que motivou sua concessão.

Nessa senda, impõe-se a manutenção das Medidas Protetivas de Urgência deferidas, por prazo indeterminado, dada a sua importância para a preservação da integridade física e psicológica da vítima.

Ante o exposto e, na esteira do entendimento Ministerial não conheço do Recurso.

Belém/PA, 13

de junho de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 16/06/2025